Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-96.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000917-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA GONCALVES RAMOS - CPF: 069.117.018-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1000917-96.2025.8.11.9005.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados:
MARIA GONÇALVES RAMOS REPRESENTADA POR DÉBORA GONÇALVES RAMOS E MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 25 A 28/8/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, o qual visava suspender decisão que havia deferido parcialmente tutela de urgência para determinar internação domiciliar (
home care
) à paciente Maria Gonçalves Ramos.

2.

No curso do processo, foi prolatada sentença nos autos principais, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e consolidando a obrigação imposta em sede de tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença nos autos de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento, tornando prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O cabimento do agravo de instrumento contra decisão que concede ou nega tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está expressamente previsto nos arts. 3º e 4º da Lei nº 12.153/2009, bem como na Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do TJMT.

5.

A superveniência de sentença no processo originário exaure a utilidade do agravo de instrumento e de seus recursos acessórios, por substituir a decisão interlocutória objeto da insurgência, resultando na perda do interesse recursal.

6.

O agravo interno, ao buscar a reforma de decisão que indeferiu tutela recursal em face de decisão já absorvida pela sentença final, torna-se prejudicado por ausência de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença nos autos originários acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e de eventual agravo interno a ele relacionado.

2.

O interesse recursal exige a permanência de utilidade na prestação jurisdicional postulada.

3.

A sentença que substitui decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento torna insubsistente o recurso, por ausência superveniente de objeto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º; CPC, arts. 487, I, e 932, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, 1ª Turma Recursal, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos sob o nº
1006168-76.2025.8.11.0055
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência da seguinte forma:

“a) Determino que os requeridos providenciem a internação domiciliar (home care) de alta complexidade, com 24 (vinte e quatro) horas diárias de cuidados de enfermagem, para a parte requerente, MARIA GONCALVES RAMOS, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação. Ademais, deverá ser assegurado o fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para os cuidados diários, incluindo cama hospitalar. A obrigação deverá ser cumprida preferencialmente pelo Estado de Mato Grosso e, em caso de inércia, será direcionada ao Município, considerando tratar-se de procedimento de alto custo, em conformidade com a determinação contida no Tema 793 do STF e no Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde.

Registre-se que, estando a paciente sob cuidados médicos, cabe exclusivamente ao profissional de medicina responsável deliberar sobre as providências e riscos relacionados à eventual transferência para sua residência. Havendo risco associado à movimentação do paciente, este juízo deve ser imediatamente comunicado para adoção das medidas necessárias à suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à concessionária de energia elétrica, cabendo à própria concessionária a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, conforme o art. 6º da Lei 12.212/2010, possibilitando o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários.

c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da parte autora, atestando a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência.

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações descritas no item "a", pela rede pública de saúde ou, na falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial”.

No ID 291209378, consta decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno, pugnado pela reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, bem como a suspensão da decisão singular que deferiu a tutela de urgência nos autos principais e, alternativamente, requereu a admissão do parecer técnico de visita pessoal por equipe da Secretaria de Estado de Saúde para fins de apuração e regulação da situação clínica da paciente, bem como o direcionamento da responsabilidade ao ente municipal.

Apenas a reclamante, ora agravada, apresentou contrarrazões (ID 298795362).

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 302343897), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra deliberação proferida em sede de antecipação de tutela

encontra

amparo

na

expressa previsão legal contida nos arts. 3º e 4º, da Lei nº 12.153/2009, a seguir transcritos:

Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4º Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença.

Nesse sentido, a
1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
editou a
Conclusão nº 23
, nos seguintes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA
),
SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT)”
(Destaquei).

Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Contudo,
em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, em
24/7/2025
, foi proferida sentença nos autos de origem sob o nº
1006168-76.2025.8.11.0055,
julgando parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para:

a) DETERMINAR que o ESTADO DE MATO GROSSO assegure a internação domiciliar (home care) da parte requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando a paciente internada, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que a assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação da paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.

b) Considerando que a parte requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deverá pleitear o referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica, competindo à própria concessionária de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do Home Care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários.

c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da parte autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência.

d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial.

Por fim, vale-nos acrescer que, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, resta cogente a aplicação dos ditames previstos na Lei nº 12.153/09 c/c 9099/95, por se tratar de hipótese de competência absoluta.

Sem custas e honorários advocatícios, em consonância com os artigos 54 e 55, ambos da Lei n.º 9.099/95”.

Assim, considerando a sentença proferida nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda do interesse recursal da parte agravante, resultando na ausência de pressuposto de admissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE RESULTADO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM CONCURSO PÚBLICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. CONCURSO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO
.

1
A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento interposto
com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

2. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1000166-80.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (grifei).

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o presente agravo interno, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025